Tribunal: TJMT
Processo: 1012529-46.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012529-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE NORIVALDO DE LIMA - CPF: 109.913.101-44 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais, na qual se discute alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, consistente na suposta supressão de valores acumulados ao longo de décadas, tendo o juízo de origem rejeitado preliminares, mantido a gratuidade de justiça e determinado a realização de perícia contábil, com custeio atribuído ao Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) analisar se subsiste a gratuidade de justiça deferida ao autor; (ii) saber se há interesse de agir; (iii) averiguar se o Banco do Brasil é parte legítima e se a Justiça Estadual é competente para o julgamento; (iv) saber se a pretensão está prescrita; (v) definir a correta distribuição do ônus da prova; e (vi) verificar a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois não houve prova apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do CPC, art. 99, § 3º.

4. O interesse de agir está configurado diante da controvérsia sobre a regularidade da gestão da conta PASEP e eventual prejuízo ao titular.

5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e o prazo prescricional decenal encontram-se consolidados no Tema 1.150 do STJ, aplicável às demandas que discutem falha na prestação do serviço relativo à gestão das contas PASEP.

6. Inexiste prescrição, pois não transcorrido o prazo decenal entre a ciência do alegado dano e o ajuizamento da ação.

7. A controvérsia não se enquadra na hipótese do Tema 1.300 do STJ, pois não versa sobre saques não reconhecidos, mas sobre eventual má gestão e aplicação de índices, impondo a necessidade de prova pericial contábil.

8. O custeio da perícia incumbe à parte que a requereu, nos termos do CPC, art. 95, sendo correta a atribuição ao Banco do Brasil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e a Justiça Estadual é competente para julgar demandas que versem sobre falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, contado da ciência do dano. 3. Incumbe à parte que requer a prova pericial o adiantamento dos honorários do perito, conforme art. 95 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 95 e 99, § 3º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.150, REsps nº 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023; TJMT, AI nº 1041240-95.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n.º 1014847-83.2020.8.11.0041, ajuizada por
José Norivaldo de Lima
.

O Juiz singular rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, a ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição, com fundamento no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Na mesma oportunidade, declarou o feito saneado, fixou como ponto controvertido a existência de falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil consistente na ocorrência de desfalques, saques indevidos ou aplicação incorreta de índices de correção na conta PASEP de titularidade do autor, e determinou a realização de prova pericial contábil. Atribuiu ao requerido o adiantamento dos honorários periciais, nomeando para tanto a empresa Real Brasil Consultoria.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese: a) a incorreta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1.300 do STJ, aduzindo que o encargo probatório pertence à parte autora; b) a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido ao Agravado, ao argumento de que a condição de servidor público é incompatível com a hipossuficiência; c) a carência da ação por falta de interesse de agir, sob o argumento de que o autor recebeu todos os valores a que fazia jus; d) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por atuar como mero operador do PASEP, executando ordens do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a quem compete a responsabilidade pela gestão e definição dos índices; e) a incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal; f) a ocorrência de prescrição, seja pelo prazo quinquenal do Decreto-Lei n.º 20.910/32, seja pelo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data do saque realizado em 2016; e g) a incorreta atribuição do custeio dos honorários periciais ao Agravante.

Requer a reforma da decisão agravada para acolhimento das matérias preliminares e extinção do processo originário sem resolução do mérito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 356777866).

José Norivaldo de Lima apresentou contraminuta (Id. 356100374), pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Banco do Brasil S.A.
interpôs Agravo de Instrumento em virtude da decisão saneadora proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n.º 1014847-83.2020.8.11.0041, ajuizada por
José Norivaldo de Lima
.

Nos autos principais, o autor narrou que é servidor público aposentado e titular de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP, administrada pelo Banco Agravante.

Aduziu que, ao realizar o saque do saldo por ocasião de sua aposentadoria em 2016, recebeu a quantia de R$ 532,81 (quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), valor que reputou incompatível com as décadas de contribuição.

Sustentou que o saldo acumulado até agosto de 1988, no importe de Cz$ 43.307,00, foi indevidamente suprimido de sua conta, caracterizando má gestão e desfalque por parte da instituição financeira.

Pugnou, assim, pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.705,28 (vinte e sete mil setecentos e cinco reais e vinte e oito centavos).

Citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, arguindo, em sede preliminar, a impugnação à justiça gratuita e ao valor da causa, sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a prescrição da pretensão autoral. No mérito, defendeu a regularidade de sua gestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de produção de prova pericial contábil, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

O Juiz singular rejeitou todas as preliminares e determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao requerido o adiantamento dos honorários, por ter sido a diligência por ele requerida.

Inconformado, o Recorrente renova, neste Agravo de Instrumento, as teses de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição, incorreta distribuição do ônus da prova, impugnação à gratuidade de justiça, falta de interesse de agir e incorreta atribuição do custeio pericial.

Pois bem.

Apesar da relevância dos argumentos expendidos nas razões recursais, uma análise aprofundada da matéria, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, impõe o desprovimento do Recurso.

A manutenção da gratuidade de justiça em favor do Agravado observou o disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o Agravante não produziu prova concreta apta a elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos.

A impugnação formulada é genérica, limitando-se a invocar, de forma abstrata, a condição de servidor público como circunstância supostamente incompatível com a hipossuficiência, sem apresentar qualquer elemento concreto, como holerites, extratos bancários ou outros documentos idôneos que evidencie a falta dos pressupostos legais da benesse. Rejeito, pois, a impugnação.

Em relação à falta de interesse de agir, nota-se um equívoco conceitual por parte do Recorrente. Com efeito, o interesse de agir está inequivocamente presente, porquanto há controvérsia real sobre a correta aplicação dos índices de remuneração da conta PASEP e sobre a existência de prejuízo ao titular, o que confere utilidade e necessidade à tutela jurisdicional postulada. Não há falar, pois, em carência de ação.

No que tange à legitimidade do Agravante, à competência da Justiça Estadual e à prescrição, não se faz necessário grande esforço argumentativo para a rejeição das teses defensivas, uma vez que tais matérias encontram-se consolidadas na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, aquela Corte Superior fixou as seguintes teses jurídicas:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. (...)
i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
(STJ. 1ª Seção. REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF. Rel. Min. Herman Benjamin. Julgados em 13/09/2023. Recurso Repetitivo. Tema 1.150) (sem destaque no original)

O STJ salientou que a União deve figurar no polo passivo da demanda apenas nas ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP.

Na hipótese dos autos, a causa de pedir está fundada na alegação de falha na prestação do serviço, consubstanciada em suposta má gestão da conta individual e suposto desaparecimento de saldo, o que se amolda integralmente à hipótese de legitimidade passiva do Banco do Brasil, nos exatos termos do Tema 1.150/STJ.

Evidenciada a legitimidade passiva do Agravante e constatada a desnecessidade de intervenção da União no feito, não há fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150/STJ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de rendimentos, nos termos do Tema 1150 do STJ. 2. Compete à Justiça Estadual julgar as demandas cíveis propostas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, conforme entendimento consolidado na Súmula 42/STJ."
(TJ-MT. Agravo de Instrumento n. 10412409520258110000. Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas. 2ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 28/01/2026. Publicado em 03/02/2026) (sem destaque no original)

No que tange à prescrição, o Agravante sustenta a ocorrência tanto do prazo quinquenal do Decreto-Lei n.º 20.910/32, quanto do decenal com termo inicial em 2016, data do saque. Nenhuma das teses comporta acolhida.

O Tema 1.150 do STJ é expresso ao fixar o prazo decenal do art. 205 do Código Civil como o aplicável às pretensões em face do Banco do Brasil em demandas dessa natureza.

Quanto ao
dies a quo
, certo é que o autor efetuou o saque em 2016 e distribuiu a ação em 2020, havendo decorrido apenas 04 anos entre um marco e outro. Considerando o prazo decenal fixado pelo STJ e o marco inicial da ciência do dano, não há falar em prescrição. Afasto, pois, a prejudicial.

No tocante à distribuição do ônus da prova, o Agravante se insurge contra a decisão de origem sustentando que, nos termos do Tema 1.300 do STJ, o encargo probatório pertence integralmente à parte autora. A tese não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.300 (REsp 2.162.222/PE), fixando tese vinculante específica para as demandas do PASEP, estabelecendo que a distribuição do ônus da prova depende da modalidade do saque contestado.

Contudo, diferentemente do alegado pelo Agravante, a demanda não trata de saques não reconhecidos pelo titular, mas de suposta omissão da instituição financeira na aplicação dos índices legais de correção monetária e remuneração da conta PASEP ao longo dos anos, gerando redução indevida do montante creditado.

Nessa conjuntura, a controvérsia não se resolve pela definição do polo que suporta o ônus da prova quanto a saques, mas sim pela apuração técnica da evolução do saldo e da adequação dos índices aplicados ao longo de décadas de manutenção da conta,
hipótese distinta da tratada no Tema 1300 do STJ.

Quanto aos honorários periciais, o artigo 95, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia.

Conforme se verifica nos autos, a prova pericial contábil foi expressamente postulada pelo próprio Banco do Brasil em sua contestação, a quem incumbe, por consequência, o adiantamento dos respectivos honorários periciais. Não há, portanto, qualquer irregularidade na determinação impugnada.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026